Tribunal: TJDFT
Processo: 0005935-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005935-56.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: KÁTIA DERLANGE FARAY SANTOS, MÁRIO DE SENA BRAGA JÚNIOR, LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS AGRAVADOS: LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS, KÁTIA DERLANGE FARAY SANTOS, MÁRIO DE SENA BRAGA JÚNIOR DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como os juízos negativos de admissibilidade de IDs 11412774 e 11412772, e o consequente manejo de agravos, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014